Tribunal: CARF
Processo: 10880.913371/2015-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO AUGUSTO CARVALHO DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.913371/2015-33
RESOLUÇÃO
1401-001.027 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de junho de 2024
TIPO
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
RECORRENTE
CYRELA MAC AMAZONAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto do Relator
Sala de Sessões, em 12 de junho de 2024.

Assinado Digitalmente
Fernando Augusto Carvalho de Souza – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Augusto de Souza Gonçalves
(Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Claudio de Andrade Camerano, Fernando
Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lísias, Gustavo de Oliveira Machado (suplente
convocado).

RELATÓRIO
Trata-se de RECURSO VOLUNTÁRIO (fls 129/147) interposto em face do Acordão n°
101-017.448 (fls. 129/147) proferido pela 4° Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento
(DRJ01) no qual julgou improcedente a manifestação de inconformidade.
Por bem expressar os fatos, reproduzo o relatório do acordão de primeira instância:
Fl. 204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.027 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.913371/2015-33
2
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório com número de rastreamento 099641271, emitido eletronicamente em
06/04/2015,
referente
ao
crédito
demonstrado
no
PER/DCOMP
no
28074.58462.221110.1.3.04-6457.
Trata-se de suposto crédito de RET-Pagamento Unificado de Tributos, oriundo de
pagamento indevido ou a maior, cujo DARF apresenta as seguintes características:

De acordo com o Despacho Decisório citado, a partir das características do DARF
descrito no PER/DCOMP, o valor do crédito já teria sido integralmente utilizado.
Como enquadramento legal são citados os arts. 165 e 170 da Lei no 5.172, de 1966
(Código Tributário Nacional – CTN); art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
O interessado tomou ciência do Despacho Decisório em 14/04/2015 e, em
13/05/2015, apresentou manifestação de inconformidade onde alega, em síntese,
que tem direito ao crédito solicitado, mas que cometeu equívoco quando do
preenchimento da DCTF.
Afirma que, após a ciência ao Despacho Decisório, procedeu à retificação da DCTF.
Na hipótese de manutenção do Despacho Decisório, requer que seja afastada a
exigência de multa e de juros de mora.
Cita o Princípio da Verdade Material e jurisprudência e solicita que, caso se entenda
necessário, o julgamento seja convertido em diligência, indicando quesitos
O julgamento de primeira instância manteve a decisão do Despacho Decisório,
inicialmente tecendo comentários sobre decisões judiciais, juros de mora, juros moratórios e
afastando o pedido de diligência.
No mérito, colaciono os trechos importantes da decisão:
Pelo exame dos autos e por pesquisas realizadas aos sistemas informatizados da
RFB, observa-se que o contribuinte apresentou DCTF original relativa ao período de
02/2010 em 21/04/2010, indicando débito de RET-Pagamento Unificado de
Tributos (código de receita 4095) no valor de R$ 147.125,91. O DARF foi recolhido
em 22/03/2010 (CNPJ 07.879.325/0001-35).
Posteriormente, apresentou DCTF retificadora em 11/05/2015 – que se encontra
ativa – alterando o valor do débito para R$ 2.718,93.
Logo, a DCTF retificadora foi apresentada em 11/05/2015 e, portanto, após a
ciência ao Despacho Decisório, ocorrida em 14/04/2015.
Os itens 2.2 e 2.3 do Despacho Decisório indicam que o pagamento do valor de R$
147.125,91 foi integralmente utilizado para quitar o débito de RET-Pagamento
Fl. 205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.027 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.913371/2015-33
3
Unificado de Tributos declarado na DCTF, razão pela qual não restaria caracterizado
o alegado pagamento indevido.
Em síntese, se a DCTF retificadora tivesse sido apresentada antes da ciência ao
Despacho Decisório, não haveria dúvida quanto à caracterização do pagamento
indevido, pois a DCTF retificadora teria a mesma natureza da declaração
originariamente apresentada e a substituiria, para todos os efeitos (art. 9o, § 1o, da
IN RFB no 1.599, de 2015). Porém, se a DCTF retificadora é apresentada após a
ciência da contribuinte ao Despacho Decisório, ela, por si só, não é suficiente para
a comprovação do crédito tributário, sendo indispensável que a interessada
comprove o erro cometido com documentos contábeis e/ou fiscais.
Logo, como a DCTF retificadora não foi entregue espontaneamente e o
contribuinte não instruiu sua manifestação de inconformidade com documentos
contábeis e fiscais que comprovem o erro cometido na DCTF original – foi juntado
apenas planilha elaborada pelo próprio interessado -, não resta comprovado o
alegado pagamento indevido. (Griffou-se)
O julgamento baseou-se no fato de a Recorrente não ter apresentado nenhum
documento hábil e idôneo que justificasse a retificação da DCTF de modo a caracterizar o
pagamento indevido ou que tenha havido algum erro material no preenchimento do documento..
Inconformada com a decisão, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário,
anexando outros documentos que julga necessários ao deslinde, destacando a anexação da DIPJ
2011 e do Livro Razão.
Ressalta que a DCTF retificada não ficou retida em malha fiscal e que os sistemas da
RFB identificaram um saldo disponível de R$ 144.406,98, que corresponde a diferença entre a DCTF
original no valor de R$ 147.125,91 e a retificadora no valor de R$ 2.718,93.
Afirma que os livros empresariais têm força probatória conforme o Código de
Processo Civil e o art. 967 do RIR/2018, sendo que as informações da escrituração fazem prova a
favor da Recorrente.
Complementa pedindo a prevalência do Princípio da Verdade Material, juntamente
com os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade e mais uma vez reitera o pedido por
diligência no caso de insuficiência nos fundamentos apresentados no recurso.

É o relatório

VOTO
Conselheiro Fernando Augusto Carvalho de Souza, relator.
Fl. 206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.027 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.913371/2015-33
4
Tendo tomado ciência do Acordão em 07/10/2022 de forma eletrônica (fl. 125), e
sendo o Recurso interposto em 08/11/2022, é tempestivo e preenche os requisitos de
admissibilidade, por isso dele conheço.
O presente processo trata de não homologação da DCOMP no
28074.58462.221110.1.3.04-6457 transmitida em 15/11/2010 em função de suposto pagamento a
maior de RET (Regime Especial de Tributação)
O Despacho Decisório não homologou a Dcomp alegando inexistência do crédito em
função do DARF descriminado.

Diante dessa situação, a Recorrente apresentou, após a ciência da decisão, uma DCTF
retificadora, anexando junto a Manifestação de Inconformidade o DARF de R$ 147.125,91, as DCTF
(original e retificadora) e uma memória de cálculo.
Os argumentos e a documentação anexada foram considerados pelo julgador de
primeira instancia como insuficientes e não conseguiram comprovar o crédito da Dcomp, além de
fazer constar que a retificação da DCTF de forma não espontânea não comprova a existência do
pagamento a maior, citando a Sumula CARF 164.
Apesar da não homologação, o julgador apresenta um caminho para que a solução
da lide tenha direcionamento favorável a contribuinte, bastando que fossem apresentadas provas
que não deixassem dúvidas quanto ao fato questionado:
Observe-se que faz prova a favor do sujeito passivo a escrituração mantida com
observância das disposições legais; contudo esta deve estar embasada em
documentos hábeis, segundo sua natureza, consoante estabelecido nos arts. 26 e
27 do Decreto 7.574, de 2011, transcritos a seguir:
(...)
De se destacar, ainda, que, no caso em tela, o ônus da prova recai sobre a
contribuinte interessada, que deve trazer aos autos elementos que não deixem
nenhuma dúvida quanto ao fato questionado. A respeito do tema, o Código de
Processo Civil, em seu art. 373 (...)
Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.027 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.913371/2015-33
5
Assim o fez a Recorrente em sua peça recursal ao juntar aos autos documentos
contábeis e fiscais que julga comprovar as suas alegações.
Pois bem.
Em uma breve digressão, considero que as novas provas anexadas ao processo
apenas em sede de recurso voluntário podem, na espécie, ser conhecidas com relativização de sua
preclusão, com base nos incisos dispostos no § 4o do inciso III do art. 16 do Decreto no 70.235/1972,
uma vez que visam à complementação dos argumentos e provas já expostos em sede impugnatória.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de
1993)
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo
de força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
O fato é que a Recorrente apresenta documentos que podem comprovar o erro que
justificou a retificação da DCTF, nos termos da Sumula CARF 164.

Da conversão do julgamento em diligência
Verifico que a Recorrente se esforçou em apresentar os documentos necessários à
comprovação de suas alegações (fl. 14):

Fl. 208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.027 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.913371/2015-33
6
Dessa forma, entendo ser necessário que a unidade de origem se manifeste sobre as
novas provas antes de deliberar sobre o mérito, conduzindo meu voto no sentido de sejam os autos
convertidos em diligência, para que a delegacia de origem adote as seguintes providências:
I.
Informar a situação fiscal da DCTF Retificadora junto à RFB;
II.
Examine a idoneidade da documentação anexada e intime a recorrente para
apresentar outros documentos contábeis e fiscais, que (ou se) entender
necessários para concluir (ou não) sobre a existência do crédito reclamado
pela recorrente
III.
A autoridade fiscal deverá elaborar relatório conclusivo das verificações
efetuadas nos itens anteriores, e ao final do relatório conclusivo, o
contribuinte deverá ser cientificado do seu resultado, facultando-lhe a
oportunidade de se manifestar nos autos sobre suas conclusões.
IV.
Na sequência, o processo deverá retornar ao CARF para prosseguimento do
julgamento.

É como voto,

Assinado Digitalmente
Fernando Augusto Carvalho de Souza

Fl. 209
DF CARF MF
Original